Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746562-51.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL PALMERAS EMBARGADO: ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE PENHA MARQUES MARTINS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMERAS contra o acórdão de ID. 72555408, proferido por esta Eg. 8a Turma Cível que, em sede da apelação cível interposta pelo embargante em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante em desfavor de ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-ME, conheceu e negou provimento ao recurso. Em suas razões de ID. 73008376, o embargante alega que houve omissão no julgamento em questão, relativamente ao pedido de inversão do ônus da prova que fora formulado desde a petição inicial. Acrescenta, e pondera, que é parte hipossuficiente em relação ao fornecimento do serviço de elevadores e que seria ônus da fornecedora comprovar a adequação técnica e contratual das manutenções realizadas. Em seguida, aduz a ocorrência do vício de obscuridade, uma vez que o Eg. Colegiado teria silenciado em relação à existência de provas preponderantes, que seriam por si só, suficientes para demonstrar a má prestação dos serviços pela empresa embargada. Com esses argumentos, e no intuito de ver emprestado efeitos infringentes ao recurso, bem ainda postulando o pré-questionamento explícito - dos artigos 6o e 14, § 1o do CDC, artigo 373, I e II c/c 489, § 1o IV do CPC, e artigo 5o XXXII e XXXV da Constituição da República -, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que, sanados os vícios indicados, seja reformando o resultado do julgamento. É o relatório. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de junho de 2025 às 16:02:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora